Tribunal: STF
Processo: Rcl 48441
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que julgou PROCEDENTE o pedido para cassar “o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0011326- 17.2017.5.15.0034)”. 
    Sustenta a parte Embargante que:
    O r. acórdão proferido corretamente julgou procedente o pedido, de forma a cassar o ato reclamado na parte em que atribuiu a responsabilidade ao Reclamante. 
    Contudo, fez constar, na parte dispositiva, referência, tão somente, à responsabilidade subsidiária. 
    Ocorre que a decisão reclamada impôs a responsabilidade solidária ao Ente Público Reclamante. 
    (…)
    Portanto, requer, o Município Reclamante, digne-se, V. Exa., de sanar o equívoco apontado, fazendo constar, no r. acórdão: “Julgo procedente o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribuiu responsabilidade subsidiária ou solidária ao Reclamante (processo 0011326-17.2017.5.15.0034).
    É o relatório. Decido. 
    Os presentes Embargos merecem acolhimento. 
    De fato, o Juízo da origem condenou a municipalidade de forma solidária com o contratante do empregado, sem a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente praticado pela Administração ou apontamento de provas do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Embargante, motivo pelo qual determinei a cassação do capítulo decisório referente à sua condenação.
     Assim, a fim de evitar eventuais argumentações sobre a extensão da decisão proferida nestes autos, e considerando os exatos termos da decisão reclamada, acolho os Embargos de Declaração passando a valer o seguinte dispositivo:
    “Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade solidária ao Reclamante (Processo 0011326-17.2017.5.15.0034)”. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente